Tribunal: STF
Processo: Rcl 46512
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. 



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000228-60.2014.5.03.0006, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 



2.     Narra a reclamante que o beneficiário Deny Junio Vinicius Pereira ajuizou ação contra si e AeC Centro de Contatos S.A., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados.



3.     Salienta improcedência dos pedidos formalizados. Ressalta que a sentença foi reformada em sede de ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada e atribuída a si responsabilidade subsidiária pelos créditos, surgindo daí o apontado desrespeito.



4.     Relata que os embargos declaratórios opostos tiveram seu provimento negado e que o recurso de revista e seu subsequente agravo de instrumento interpostos foram inadmitidos. Noticia interposto recurso extraordinário.



5.     Alega desnecessário o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, considerada a alegada contrariedade ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula e ao assentado no processo objetivo. Afirma afastado, com base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.



6.     Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do Ementário da Repercussão Geral. Evoca jurisprudência.



7.     Requereu a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e o trâmite do processo nº 0000228-60.2014.5.03.0006. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido com a consequente cassação do acórdão reclamado.



8.     Em 30 de abril de 2021, o ministro Marco Aurélio, então relator da medida, deferiu parcialmente a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0000228-60.2014.5.03.0006, inclusive eventual execução em curso.



9.     O beneficiário Deny Junio Vinicius Pereira, devidamente citado, não se manifestou.



10.      O Tribunal reclamado prestou as informações. Noticia acerca da negativa de provimento ao agravo regimental em recurso de embargos interposto pela Cemig. Relata o sobrestamento do processo, em cumprimento à medida liminar proferida por esta Suprema Corte.



11.     É o relatório. Decido.



12.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



13.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     



14.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



     



15.     Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 



16.     A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais do ente público, afastando, assim o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Transcrevo os seguintes trechos da decisão (grifos acrescidos):



     



    (...).



    Com efeito, pela leitura do v. acórdão Regional abaixo transcrito, a condenação subsidiária, e não solidária, conforme quer fazer crer a agravante, decorre da caracterização da culpa in eligendo e in vigilando da tomadora, com base no que dispõe a Súmula 331 do TST. Verbis:



    TELEMARKETING – TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA – ISONOMIA



     (...) 



    Com efeito, o trabalho realizado pela autora, como atendente de call center, enquadra-se perfeitamente nas necessidades cotidianas de uma empresa que desenvolve atividades no ramo da energia elétrica, estando patente o nexo entre o trabalho prestado e a atividade-fim da empresa. Ocorre que os serviços de operador de telemarketing prestados, tais como os de re-ligação da energia, manutenção da rede elétrica, cadastramento de faturamento de contas e ressarcimento de danos em equipamentos de clientes, estavam diretamente relacionados ao objeto social da tomadora de serviços, ou seja, de fornecimento de energia elétrica. 



    Repita-se, o atendimento a clientes, por meio do chamado call center guarda relação direta com as atividades imprescindíveis de uma concessionária de serviços de energia, sendo razoável que ela mesma disponibilize atendimento aos seus clientes, mantendo, para tanto, empregado contratado. Pontue-se que o item III da súmula 331 do c. TST permite inferir que a terceirização lícita é possível quando atinente às atividades que exemplifica, ou seja, "conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador". Desse texto extrai-se o raciocínio de que os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomador são insuscetíveis de terceirização lícita. Sendo assim, em situações tais, de ilicitude da terceirização, em atividade-fim da tomadora, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a CEMIG (Súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do obreiro a concurso público (art. 37, II, CR/88), o que sequer foi pleiteado na inicial. Desse modo, impõe-se reconhecer a ilicitude da terceirização havida. Provejo.



    (...).



     



17.     Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado vinculante nº 10 da Súmula. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos acrescidos):



 



          CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



          (Rcl 47263 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.08.2021).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 39.886AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Redatora p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



     



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 34554, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



 



18.     Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000228-60.2014.5.03.0006.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator